Tribunal: TJDFT
Processo: 0707623-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. PRESENTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, devendo a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. A ação não objetiva apenas rescisão do contrato, mas também a indenização por dano moral em razão do sofrimento psíquico causado à autora pelo desconto de empréstimo indevido. Preliminar arguida.
2. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor apresenta responsabilidade objetiva em relação aos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos decorrentes dos serviços por ele prestados. Isso significa apenas que a responsabilização do fornecedor independe da aferição de culpa, sendo necessário comprovar não apenas o prejuízo sofrido, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado.
3. Não demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo consumidor e o serviço prestado pela instituição financeira, não há que se falar em responsabilidade objetiva, inexistindo o dever de indenizar. Artigo 14, §3o, do CDC.
4. O Banco réu indicou em sua contestação que os contratos digitais são assinados por SMS, onde o signatário deve enviar cópia de seu documento de identidade e uma "selfie", o que não foi refutado pela autora em réplica, que se limitou a reiterar as alegações da petição inicial, evidenciando que a autora realizou os procedimentos exigidos para a contratação digital.
5. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade ou em suspensão dos pagamentos descontados na folha de pagamento da contratante.
6. Preliminar rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada.